Tribunal: TJDFT
Processo: 0707410-88.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA. NULIDADE PROCESSUAL. RÉU PRESO REVEL. INEXISTÊNCIA DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO E INTIMAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. VERIFICAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. De acordo com o art. 76, caput, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Não tendo o réu preso revel constituído advogado para apresentar contestação, o causídico que se apresentou em sua defesa sem procuração não poderia ter sido admitido, senão após apresentar o exigido instrumento de mandato, não sendo admissível a constituição de advogado por meio de mandato verbal. Precedentes.
2. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente (CPC, art. art. 104). Cuidando-se de réu preso revel sem advogado regularmente constituído nos autos, havia de ter sido nomeado curador especial para exercer a curatela dele em juízo, conforme inciso II do art. 72 do CPC. Não bastasse, a parte requereu expressamente a assistência da Defensoria Pública, mas esta não foi intimada na defesa dos seus interesses.
3. A preliminar de nulidade processual deve ser acolhida, ante a ausência de adequada nomeação e correspondente intimação pessoal da Curadoria Especial para formular defesa e eventualmente produzir provas pelo réu acerca de questões da qual ele não pode se manifestar corretamente porquanto, estando preso, não constituiu advogado regularmente para representá-lo na causa, o que na espécie comprometeu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, ofendendo o princípio do devido processo legal, motivo pelo qual encerra nulidade absoluta apta a ensejar a nulidade da sentença.
4. Preliminar acolhida. Sentença cassada.